Tribunal: TJDFT
Processo: 0711529-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO MATERIAL. CADASTRAMENTO DE OUTRO JULGADO NO PJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL.
1. O requerido opôs Embargos de Declaração alegando erro material no acórdão que registrou julgamento diverso no sistema PJe. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Com razão o embargante. Verifica-se que houve erro material no cadastramento do acórdão que registrou ementa de outro processo no PJe. Diante disso, colaciona-se abaixo o julgamento pertinente aos Embargos de Declaração opostos pelo requerido, referente a este processo.

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTOS PELA INTERNET. PRODUTOS NÃO ENTREGUES. PAGAMENTO EFETUADO VIA PAGAR.ME. BOLETO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA GARANTIDORA DO PAGAMENTO. EMPRESA INTERMEDIADORA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condená-la a restituir a quantia de R$ 599,80 (quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).
2. O recorrente alega ser mera empresa que viabiliza pagamentos em transações comerciais realizadas pela internet e que os produtos em questão foram adquiridos junto da “Eletrozoni”. Afirma, ainda, que a loja “Eletrozini” o contratou para proporcionar aos consumidores o recebimento do valor ajustado na transação comercial e que não integra a cadeia de consumo. Argumenta, por fim, que não é parte do contrato firmado entre o Recorrido e a vendedora do produto, tampouco possui ingerência sobre as atividades realizadas pelos estabelecimentos credenciados. Contrarrazões apresentadas.
3. Da análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se que o autor realizou a compra de dois purificadores de água Electrolux, no valor de R$599,80 (quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), efetuando o pagamento por boleto bancário cujo destinatário é a requerida/recorrente (ID 13507460, página 3), entretanto não recebeu o produto.
4. Ainda que a ré não tenha se comprometido a garantir a entrega do produto, é fato que a mesma integra a cadeia de fornecedores dos produtos adquiridos pelo autor e, assim, deve restituir os valores pagos pelos produtos que nunca foram entregues, uma vez que, conforme salientado no item anterior, a mesma foi a destinatária do boleto bancário pago pelo recorrido. A recorrente atua como “intermediadora”, sendo certo que recebe algum lucro pela sua atuação no mercado de vendas, uma vez que se trata de sociedade empresarial. Assim, à luz das regras protetivas que norteiam as relações de consumo, a recorrente não pode ser alheia à efetiva concretização do negócio entre consumidor e vendedor.
5. Cabe frisar que a plataforma de pagamentos que faz a intermediação entre usuários-vendedores e usuários compradores busca auferir resultados econômicos, situação que a insere na cadeia de fornecedores de serviços. Assim sendo, aplica-se ao caso a norma do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor que estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrante da cadeia de consumo pelos danos suportados pelos consumidores. Portanto, considerando que a requerida/recorrente não se desvencilhou de seu ônus de comprovar qualquer fato extintivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a mesma responde pelos danos materiais sofridos por este.
6. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. “

3. Embargos de Declaração acolhidos para corrigir o erro material.